Tribunal: TJSP
Processo: 0004231-41.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. (i) Ação penal. Réu denunciado pela teórica prática, por seis vezes, do crime descrito no artigo 139, caput, combinado com o artigo 141, incisos II e III, todos do Código Penal, em concurso formal impróprio (artigo 70, caput, parte final, CP). (ii) Denúncia recebida pelo Juízo da 3a Vara Judicial da Comarca de Itapecerica da Serra. (iii) Posterior redistribuição à

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. (i) Ação penal. Réu denunciado pela teórica prática, por seis vezes, do crime descrito no artigo 139, caput, combinado com o artigo 141, incisos II e III, todos do Código Penal, em concurso formal impróprio (artigo 70, caput, parte final, CP). (ii) Denúncia recebida pelo Juízo da 3a Vara Judicial da Comarca de Itapecerica da Serra. (iii) Posterior redistribuição à Vara do Juizado Especial Criminal local, ao argumento de que os delitos não teriam sido cometidos em concurso formal impróprio, mas em concurso formal próprio, de sorte que a pena máxima cominada em abstrato, considerada a exasperação, não superaria 02 (dois) anos. (iv) Desacerto da medida. (v) Tipificação dos fatos feita pelo titular da ação penal que deve ser levada em conta de consideração para efeitos de fixação da competência, ainda que, após regular instrução, o magistrado modifique a capitulação jurídica dos fatos caso se apresente alguma das hipóteses dos artigos 383 ou 384, do Código de Processo Penal. Precedentes desta C. Câmara Especial. (vi) Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 3a Vara Judicial da Comarca de Itapecerica da Serra, ora suscitado.